Tribunal: TJDFT
Processo: 0700820-74.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700820-74.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO PARANOA DECISÃO 1. Trata-se de Conflito de Competência negativo suscitado pelo 1o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, nos autos de termo circunstanciado instaurado para apurar suposto delito de menor potencial ofensivo ocorrido nas dependências da 6a Delegacia de Polícia - PCDF. Anteriormente, o Juízo suscitado declinou da competência para processar e julgar o feito, sob o fundamento de que os fatos teriam ocorrido no Lago Norte/DF, que integra a Circunscrição Judiciária de Brasília. 3. Designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Art. 22, II, RITRJE). 4. Oficie-se ao Juízo suscitado para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as devidas informações. Após, dê-se vista ao Ministério Público (Arts. 22, I, e 23 do RITRJE). Brasília/DF, 29 de junho de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito